Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISSENSO QUANTO A FORMA DE PAGAMENTO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AVENÇA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausentes elementos de prova aptos a concluir que a contratação dos serviços advocatícios foi realizada de forma verbal, bem como que o pagamento seria efetuado por peça processual confeccionada e calculada com valores em URH, previstos na Tabela de Honorários da OAB/DF, julga-se improcedente a ação cobrança de honorários advocatícios nos termos requeridos.
2. Não tendo o autor logrado êxito em demonstrar a convenção que afirma ter sido realizada entre as partes litigantes, comprovando, assim, fato constitutivo do seu direito, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, correto o julgamento de improcedência do pedido.
3. Recurso conhecido e não provido.